Tribunal: TJDFT
Processo: 0724987-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724987-78.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: AVELAR ALVES FILHO DESPACHO Tendo em vista a Decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência, processo no 0003088-16.2019.8.07.0000 (ID 37091892), intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito. Certifique a Secretaria de ofício, encaminhando os autos ao Relator do Acórdão. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal